Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-68.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso inominado no 1000548-68.2017.8.11.0086
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL NÃO QUITADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Restando evidenciado que débito questionado pela consumidora trata-se de saldo residual, relativo a serviços prestados pela Reclamada durante a vigência contrato, a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação inadimplida, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
Nega provimento ao recurso inominado da parte Reclamante, visando receber indenização a título de dano moral pela negativação em órgãos de proteção ao crédito por dívida considera devida.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Isto posto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, com resolução do
mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Inclusive há a Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No entanto, neste caso em que pese a consumidora alegar que em decorrência da ineficiência na prestação do serviço solicitou o cancelamento do contrato, porém, não citou nenhum numero de protocolo de atendimento, tampouco informou a data ou datas que contatou a Reclamada para informar as alegadas falhas na prestação do serviço e nem comprovou a realização do pagamento faturas durante a vigência do contrato, conforme alegado, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Assim, diante das evidencias que a obrigação ora questionada refere-se a saldo residual, relativo a serviços prestados durante a vigência do contrato e não quitada, entendo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE CADASTRAMENTO EM ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Empresa de telefonia que comprovou que os valores cobrados são devidos, pois decorrentes de fatura residual, referentes aos dias anteriores ao cancelamento da linha telefônica, no período posterior ao fechamento da conta do mês anterior. Cadastramento do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito que não se mostrou ilegal, pois decorrente do inadimplemento, não havendo indenização a ser paga.
Sentença reformada. Improcedência dos pedidos. Apelação da Demandada provida. Apelação da Demandante prejudicada.
(Apelação Cível No 70040078875, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 28/11/2013).
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO DE LINHA E DO SERVIÇO ADSL. DÉBITO REMANESCENTE. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez solicitado o cancelamento da linha telefônica, a operadora não poderá efetuar qualquer cobrança, referente a serviços prestados após 24 horas da solicitação (Resolução 426, Anatel), o que não desobriga, porém, o assinante de pagar pelo período remanescente entre o último serviço faturado e a data do cancelamento.
2. Comprovado que a fatura em cobrança refere-se ao período residual, e não havendo o pagamento por parte do assinante, legítima se mostra a sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
3. A notificação prévia do devedor, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula n. 359, do STJ.
(TJ-DF - ACJ: 20070110229783 DF, Relator: Jesuíno Rissato, Julgamento: 17/10/2008, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Publicação: DJU 18/11/2008 Pág. 167).
Como a consumidora não apresentou as faturas telefônicas e nem os comprovantes de pagamentos, a meu ver, restou evidenciado que a obrigação ora questionada refere-se débito devido, relativo a serviços regularmente prestados e usufruídos pela consumidora, de modo que a negativação do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
Cabe acrescentar que nas relações de consumo o legislador autorizou que o juiz determine a inversão do ônus da prova para emergir o equilíbrio processual entre as partes, pois em alguns casos o fornecedor do produto ou do serviço, tem mais facilidade de provar os fatos relacionados à sua atividade.
A respeito ensina Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, in verbis:
"A finalidade da inversão do ônus da prova é o equilíbrio da situação processual das partes. O fundamento está no princípio da isonomia (art. 5o, 'caput', da CF), no sentido de que a igualdade somente pode ser alcançada entre os desiguais, desde que haja tratamento de modo distinto no que diz respeito às suas diferenças."
E continua:
"Segue que o fornecedor, conhecedor das técnicas de produção e fornecimento dos produtos ou serviços, tem mais condições de provar os fatos diretamente ligados à sua atividade do que o consumidor, reconhecido como vulnerável elo art. 4o, I, do CDC."
Dessa forma, justifica-se a inversão do ônus da prova porque se presume que o fornecedor está em melhores condições de realizar a prova de fatos ligados à sua atividade. A respeito ensina o mestre Luiz Antonio Rizzatto Nunes :
"A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas a hipossuficiência, para fins de possibilidade de inversão do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, características do vício etc."
A submissão da relação jurídica às regras do Código de Defesa do Consumidor não acarreta, automaticamente, a inversão do ônus da prova. A disposição do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser entendida dentro da sistemática do CDC, mas sem que se perca de vista os princípios gerais de direito.
Assim, o reconhecimento da relação de consumo é, apenas, pressuposto para a inversão do ônus probatório. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é possível obrigar a parte comprovar fato negativo, dessa forma o ônus da prova é de quem alega.
Deste modo entendo que a sentença ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contrario sensu, e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral. CONDENO a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento), sobre o valor débito questionado (R$ 128,25) mais ao montante postulado a titulo de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), que dá o importe de R$ 10.128,25, que corresponde ao proveito econômico postulado na inicial. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator